Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DOAÇÃO. BEM PÚBLICO. ENCARGO REIPERSECUTÓRIO. CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO ENCARGO. REVERSÃO. IMÓVEL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. As partes signatárias do contrato de doação devem observar a legislação que rege a matéria, o interesse público e, nas doações com encargo, cabe ao donatário tomar as providências necessárias ao fiel cumprimento do encargo que lhe foi imposto, a fim de impedir a retomada do bem doado.
3. Deve o adquirente do imóvel cumprir o encargo previsto na escritura pública de doação do imóvel, assumindo a obrigação de construir casa para sua residência, no lote que lhe foi doado, com o dever de apresentar a competente Carta de Habite-se ou documento equivalente, no prazo de cinco anos, a partir da data da escritura particular, observados os regulamentos administrativos, sob pena de reversão da propriedade do bem em favor do Distrito Federal.
4. Se o processo administrativo instaurado para obtenção de carta de habite-se do imóvel não ultrapassou sequer a fase de aprovação do projeto, tendo em vista a sua desconformidade com as normas urbanísticas do Distrito Federal, não há que se falar em impossibilidade de seu cumprimento.
5. O encargo imposto, mediante condição resolutiva de reversão do bem ao patrimônio público, na hipótese dos autos, não se revela abusivo, ao contrário, é razoável e atende aos fins de preservação do patrimônio histórico da Vila Planalto.
6. A aplicação da regra artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, está restrita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
7. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.